Tribunal: TJSP
Processo: 1066013-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – Crédito derivado de alienação de participação societária previamente discutido em sede de arbitragem – Decreto de improcedência – Reconhecimento da insuficiência do valor depositado e da subsistência de saldo em desfavor da autora (recorrente) – Contrato de cessão de quotas sociais contemplando previsão de retenção de valores para descontar contingências

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – Crédito derivado de alienação de participação societária previamente discutido em sede de arbitragem – Decreto de improcedência – Reconhecimento da insuficiência do valor depositado e da subsistência de saldo em desfavor da autora (recorrente) – Contrato de cessão de quotas sociais contemplando previsão de retenção de valores para descontar contingências futuras – Apuração do débito da autora (recorrente) e fixação de parâmetros para contingenciamentos futuros – Inviabilidade do desconto de contingências posteriores à data limite fixada na sentença arbitral, inclusive diante da natureza do rito adotado e do conteúdo da pretensão deduzida – Necessidade, para a instauração da nova discussão, sobre contingências posteriores, da propositura de demanda apartada – Exame específico do conteúdo da perícia contábil realizada – Correção monetária incidente sobre condenação atinente a despesas e verba honorária sucumbencial imposta na sentença arbitral calculada conforme a Tabela Prática deste Tribunal – Parcela do crédito inserida em título executivo judicial (art. 515, VII do CPC/2015), sem submissão ao índice ajustado no contrato celebrado – Reforma parcial da sentença, apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, remissiva ao valor da condenação imposta, aplicado o § 2o do art. 545 do CPC/2015 – Litigância de má-fé inocorrente – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066013-62.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A, é apelado SYLVIO SPREGACINERE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 2o juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066013-62.2017.8.26.0100
Apelante: Jas Indústria e Comércio S A
Apelado: Sylvio Spregacinere
Comarca: São Paulo
Voto 15.944 - Dig
EMENTA
Ação de consignação em pagamento Crédito derivado de
alienação de participação societária previamente discutido em
sede
de
arbitragem

Decreto
de
improcedência

Reconhecimento da insuficiência do valor depositado e da
subsistência de saldo em desfavor da autora (recorrente)
Contrato de cessão de quotas sociais contemplando previsão de
retenção de valores para descontar contingências futuras
Apuração do débito da autora (recorrente) e fixação de
parâmetros para contingenciamentos futuros Inviabilidade do
desconto de contingências posteriores à data limite fixada na
sentença arbitral, inclusive diante da natureza do rito adotado e
do conteúdo da pretensão deduzida Necessidade, para a
instauração da nova discussão, sobre contingências posteriores,
da propositura de demanda apartada Exame específico do
conteúdo da perícia contábil realizada Correção monetária
incidente sobre condenação atinente a despesas e verba
honorária sucumbencial imposta na sentença arbitral calculada
conforme a Tabela Prática deste Tribunal Parcela do crédito
inserida em título executivo judicial (art. 515, VII do
CPC/2015), sem submissão ao índice ajustado no contrato
celebrado Reforma parcial da sentença, apenas quanto à base
de cálculo dos honorários advocatícios, remissiva ao valor da
condenação imposta, aplicado o § 2o do art. 545 do CPC/2015
Litigância de má-fé inocorrente Apelo parcialmente provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo
de Direito da 6a Vara Cível do Foro Central
(Comarca da Capital), que julgou improcedente
ação de consignação em pagamento, condenando a
autora ao pagamento de diferença apurada por
perícia judicial, frisando-se que as custas do
procedimento arbitral serão atualizadas desde os
desembolsos e o montante relativo a honorários de
sucumbência estipulados em sentença arbitral, por
sua vez, será atualizado desde sua prolatação,
tudo acrescido de juros de mora legais a partir
de cada um dos vencimentos. A autora foi, por
fim, condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) do valor da causa (fls. 1.382/1.386).
A
apelante
anuncia,
de
início,
ter
recolhido o valor do preparo tendo a condenação
que lhe foi imposta na sentença por base de
cálculo. Insiste, a seguir, no desconto dos
contingenciamentos
realizados
depois
de
ser
proferida sentença arbitral, pois, na espécie,
está
sendo
tratada
uma
obrigação
de
trato
sucessivo e porque a própria sentença arbitral
autorizou a avaliação contínua dos riscos de
contingenciamento envolvidos. Propõe, outrossim,
que a sentença arbitral restou omissa quanto ao
índice de correção monetária a ser aplicado sobre
despesas e honorários que ela própria fixou,
motivo pelo qual deve prevalecer o índice de
correção livremente pactuado pelas partes, qual
seja, o Índice Geral de Preços de Mercado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV), ainda que a
sentença arbitral constitua um título executivo
judicial. Sustenta, por outro lado, que a verba
honorária
sucumbencial,
na
hipótese
de
ser
mantida a improcedência, incide, por força do
disposto no artigo 85, § 2o do CPC de 2015, sobre
o valor da condenação que lhe foi imposta, e que
corresponde ao proveito econômico obtido pela
parte contrária. Destaca que a consideração do
valor da causa para o arbitramento de tal verba
implica no pagamento de honorários advocatícios
em importe 237% (duzentos e trinta e sete por
cento) maior do que o valor da própria
condenação. Pretende reforma (fls. 1.388/1.401).
Em contrarrazões, o apelado, depois de
requerer a manutenção da sentença, inclusive com
aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015,
frisa que, para o arbitramento dos honorários
sucumbenciais
deve
ser
considerado
o
valor
atribuído à causa pela própria apelante, com
arbitramento no “grau máximo visando coibir manobras como as utilizadas, nitidamente
procrastinatórias”, condenando-se, por fim, a
parte contrária, ainda, por litigância de má-fé
(fls. 1.408/1.425).
A
apelante,
intimada,
promoveu
o
recolhimento do complemento do preparo recursal
(fls. 1.434).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 1.431/1.432).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na presente ação consignatória, a autora
noticia que, por meio de contrato celebrado em 5
de maio de 2009, aditado em 1o de setembro de
2009,
o réu e sua cônjuge alienaram, por R$6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil
reais), à Real Holding de Participações Ltda a
totalidade das quotas de sua titularidade na JAS
Indústria e Comércio Ltda, da qual eram os únicos
sócios. Ao depois, em 14 de março de 2011, a Real
Holding de Participações Ltda foi incorporada
pela JAS Indústria e Comércio Ltda, a qual, por
sua vez, foi transformada na JAS Indústria e
Comércio S/A (a própria autora), que assumiu, na
qualidade de sucessora da incorporada, todos os
direitos
e
obrigações
decorrentes
daqueles
contratos. Acrescenta que parte do preço, no
importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), foi dividido em 100 (cem) parcelas
mensais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e
que por “ser usual em transações desse tipo”,
foram
admitidos
descontos
referentes
a
contingências que tivessem origem na época em que
o
próprio
réu
era
sócio,
incluindo
ações
trabalhistas, condenações judiciais e obrigações
tributárias. Diante de divergências entre as
partes, em relação a tais contingenciamentos, foi
instaurado procedimento arbitral encerrado no ano
de 2017. Destaca que nova divergência ocorreu no
cumprimento da sentença arbitral, pois o montante
oferecido ao réu, no importe de R$ 2.594.214,75
(dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duzentos e quatorze reais e setenta e cinco
centavos) foi recusado. Finaliza, requerendo a
procedência
da
ação
consignatória,
para
o
pagamento do valor acima indicado (fls. 01/07).
Foi autorizado e realizado o depósito do
valor apontado pela autora (fls. 151 e 155/156).
O
réu,
na
contestação,
sustenta
a
insuficiência do valor depositado pela autora,
“realizado intempestivamente”. Aduz que o valor
efetivamente devido é de R$ 2.677.334,30 (dois
milhões,
seiscentos
e
setenta
e
sete
mil,
trezentos e trinta e quatro reais e trinta
centavos), referenciado para 11 de julho de 2017
(data do depósito realizado pela autora). Requer,
então, a improcedência da demanda e a condenação
da autora ao pagamento da diferença apontada
(fls. 162/174).
Foi deferido e efetuado o levantamento da
importe incontroverso (fls. 350, 412/413 e 430).
Em réplica, a autora, depois de arguir a
falsidade de documento apresentado pelo réu (fls.
338/343), requer o depósito da diferença de
R$1.956,63 (um mil, novecentos e cinquenta e seis
reais e sessenta e três centavos), referente à
atualização monetária incidente no mês de julho
de 2017 (fls. 357/374 e 406/407).
Depois
de
rejeitado
o
incidente
de
falsidade, fixados os pontos controvertidos, a
pedido de ambas as partes (fls. 434/439 e
442/443), foi determinada a realização de perícia
(fls. 444/446 e 495/496).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentados
o
laudo
pericial
(fls.
514/1.310)
e
os
subsequentes
esclarecimentos
(fls.
1340/1364),
a
sentença
apelada
julgou
improcedente a ação e condenou a autora a pagar a
diferença
apontada
pelo
perito
num
primeiro
cenário proposto e já calculado.
Irresignada, a autora pretende reforma e
o apelo comporta provimento parcial.
Num primeiro plano, restou incontroverso
que a apelante se encontrava em mora quando do
ajuizamento
da
presente
demanda,
restando,
também, incontroverso que o pagamento da quantia
fixada na sentença arbitral deveria ser realizado
até 12 de abril de 2017 (fl. 584).
Para apurar se o valor depositado nos
autos era suficiente para satisfazer integralmente o débito apontado na sentença
arbitral, foi determinada a realização de perícia
contábil.
O perito, então, apurou dois cenários
distintos para calcular enfocado débito em 11 de
julho de 2017, data em que foi realizado o
primeiro depósito (fls. 155/156 e 580/590).
No primeiro cenário, levou em conta o
crédito de titularidade do réu ao se aplicarem
apenas as informações conhecidas até 12 de abril
de 2017, ou seja, até o termo final para o
pagamento
da
condenação
imposta
na
sentença
arbitral, apurando, então, que esse crédito seria
de R$2.652.190,14 (dois milhões, seiscentos e
cinquenta e dois mil, cento e noventa reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quatorze centavos), restando, portanto, um saldo
devedor de R$ 74.269,18 (setenta e quatro mil,
duzentos e sessenta e nove reais e dezoito
centavos), referenciado para 31 de março de 2019
(fls. 585).
No
segundo
cenário,
considerou
as
contingências conhecidas até a data do primeiro
depósito, ou seja, até 11 de julho de 2017,
apurando, para esse cenário, um crédito de
R$2.594.685,03
(dois
milhões,
quinhentos
e
noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e
cinco reais e três centavos), apurando, enfim,
uma sobra de R$ 1.483,37 (um mil, quatrocentos e
oitenta e três reais e trinta e sete centavos),
depois de descontados os dois depósitos efetuados
nos autos (fls. 587).
Destaca-se que o primeiro cenário foi
considerado “tecnicamente correto” pelo “expert”
(fls. 1.357) e foi acolhido pela sentença ora
apelada.
Com efeito, conforme apontou a sentença
apelada,
consoante
se
extrai
da
sentença
arbitral, a relação travada entre as partes é
dinâmica, sujeita a constantes alterações; portanto, cada contingência, decorrente do
ajuizamento de uma nova reclamação trabalhista,
por
exemplo,
implicaria
na
modificação
nos
valores devidos pela autora ao réu.
Na presente ação consignatória, a autora
pretende, em suma, a liquidação da sentença
arbitral e o pagamento do débito proposto neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título judicial, de modo que, conforme bem se
concluiu na sentença, qualquer alteração do cenário inicialmente apontado na sentença
arbitral deveria ter sido prontamente arguida e
atestada para que pudesse ser considerada, tendo,
enfim, por limite temporal a data estabelecida
para o pagamento, conforme se apurou na perícia.
Por outras palavras, contingenciamentos
posteriores à data em que a obrigação deveria ser
satisfeita não podem, aqui, serem considerados,
pois não estão abarcados pela sentença arbitral.
O árbitro condenou a ora apelante a pagar
ao apelado “os valores representativos das notas
promissórias já vencidas e que tenham sido
retidos em razão de contingenciamento excessivo e
em desacordo com os parâmetros acima indicados”
(fls. 114/115).
Esses parâmetros foram fixados na primeira parte do dispositivo, a seguir destacado:
“Autorizar o contingenciamento, por parte
da JAS, no tocante às parcelas do preço
previstas
no
Aditamento,
na
seguinte
forma:
a) Relativamente às demandas trabalhistas
e
cível
mencionadas
na
fundamentação
desta Sentença Arbitral, o valor a ser
contingenciado
será
de
R$.618.471,10
(seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e
setenta e um reais e dez centavos);
b) Relativamente ao REFIS, o valor a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contingenciado
deve
corresponder
ao
percentual devido por Sylvio no débito
tributário (47,2% do total cheio da
parcela do REFIS) aplicado sobre as
parcelas do REFIS que se projetam para
além da data de vencimento da última nota
promissória
representativa
do
preço
estipulado no Aditamento;
c) O provisionamento deve ocorrer nos
termos da Cláusula 3.5 do Aditamento,
incidindo a partir da última nota promissória e retroagindo às que a
antecedem; e
d) Os valores de contingenciamento ora
deferidos no tocante às demandas judiciais deverão ser periodicamente revistos pelas PARTES com base na
evolução dos respectivos processos” (fls.
114).
Destaca-se, inclusive, que a data de
vencimento da parcela final já foi superada (25
de março de 2018), de modo que contingências
concretizadas depois de ultrapassada a data para
o pagamento do valor determinado na sentença
arbitral devem ser objeto de ação apartada, como
exercício autônomo da cognição judicial, na qual
as partes, sob o crivo do contraditório e tendo
oportunidade produzir provas, travem específica
discussão acerca do descumprimento, ou não, do
estabelecido na primeira parte do disposto da
sentença arbitral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A perícia realizada na presente ação
consignatória,
acertadamente,
tomando,
como
limite temporal, a data em que o importe deveria
ter sido pago, considerou as contingências anteriores a essa data, algumas dessas
contingências em desconformidade com o contrato,
conforme
julgou
o
árbitro,
sendo,
ademais,
apurado pelo perito os valores de acordo com o
entendimento desse árbitro, considerada, repete-
se, a primeira parte do dispositivo da sentença
arbitral.
O perito considerou apenas os valores dos
quais se tinha conhecimento em 12 de abril de
2017, data em que a obrigação deveria ter sido
satisfeita, destacando, reitera-se, “sendo este o
cálculo
que
a
perícia
reputa
tecnicamente
correto” (fls. 1.357).
A apelante, a propósito, não aponta
equivoco algum na perícia, pretende, isso sim,
que novos contingenciamentos sejam autorizados,
mesmo depois de superada a data de vencimento da
centésima e última parcela prevista no contrato.
Esses novos contingenciamentos, repete-
se, sem ampla possibilidade de produção de
provas, não podem ser, simplesmente, considerados, pois demandam ampla discussão
acerca do enquadramento, ou não, no veredicto
pronunciado no âmbito da arbitragem.
A
apelante,
em
suma,
pretende
seja
estabelecida uma nova discussão incompatível com
o escopo peculiar a esta ação de consignação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento, propondo uma apuração para além do
limite temporal fixado na sentença arbitral e que
serviu para que fosse formulada a pretensão
deduzida na peça inaugural. Este limite temporal,
no entanto, compõe a causa de pedir e vincula o
conteúdo do veredicto a ser pronunciado (artigo
492 do CPC de 2015, correspondente ao artigo 460
do CPC de 1973).
Na espécie, as questões levantadas pela
apelante atingem a redefinição de direitos e
deveres
obrigacionais,
definidos
na
sentença
arbitral, e, a despeito de ser pretendido o
enfrentamento e coisa julgada consolidada no
âmbito da arbitragem, o pedido veiculado na
petição
inicial
também
não
tem
conteúdo
revisional (fls. 06). Foi apenas postulada a
consignação da quantia específica correspondente
a R$2.594.214,75 (dois milhões, quinhentos e
noventa e quatro mil, duzentos e catorze reais e
setenta e cinco centavos), sendo incabível a
ampliação
da
cognição
proposta,
eis
que
ultrapassa a própria pretensão deduzida.
Num segundo plano, quanto às despesas e
honorários
sucumbenciais
referentes
ao
procedimento arbitral, também não assiste razão à
apelante.
Conforme bem concluiu a sentença, tais
despesas
não
são
atingidas
pelo
contrato
celebrado pelas partes. Elas são autônomas e
derivam da instauração da arbitragem, razão pela
qual não precisam adotar o índice de atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária estabelecido no enfocado contrato.
Conforme apontou a recorrente, cuida-se,
na espécie, de parcela do crédito inserida em
título executivo judicial (artigo 515, inciso
VII do CPC de 2015); portanto, as despesas e
honorários lá impostos são débitos judiciais, que
devem ser atualizados com aplicação da Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça, sem submissão
ao índice ajustado no contato de cessão de
quotas.
Num ponto, assiste razão à apelante.
Conforme se destacou na sentença, diante
da natureza dúplice da presente ação consignatória (fls.
1.386),
a
apelante
foi
condenada ao pagamento do importe de R$74.269,18
(setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove
reais e dezoito centavos), referenciado para 31
de março de 2019 (fls. 587), de modo que, diante
do disposto no § 2o do artigo 85 do CPC de 2015,
os honorários advocatícios incidem sobre enfocado
valor.
Aplicado o § 2o do artigo 545 do novo
diploma processual, uma condenação foi imposta à
recorrente, o que implica fique superada a
utilização do valor da causa como base de cálculo
para a verba honorária sucumbencial, mesmo porque
a controvérsia está circunscrita ao montante
reconhecido
como
correspondente
à
diferença
apurada em aberto.
Reforma-se, então, a sentença apelada
apenas para determinar que a verba honorária seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calculada sobre o valor da condenação, mantido o
percentual arbitrado na sentença, o qual, nos
termos do mencionado artigo 85, § 2o do CPC de
2015, considerou o teor dos atos processuais
praticados, a longevidade da causa e a magnitude
dos trabalhos profissionais desenvolvidos.
Anota-se,
outrossim,
que
não
está
caracterizada a litigância de má-fé, visto não
ser vislumbrada qualquer espécie de conduta processual anômala e maliciosa, não havendo
enquadramento no artigo 80 do CPC de 2015.
A apelante, tão somente, utilizou-se de
recurso disponível, expondo argumentos e demonstrando discordância com o veredicto proferido.
Por fim, reformada em parte a sentença,
inviável a aplicação do disposto no § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015.
Dá-se, por isso, provimento parcial ao
recurso.
Fortes Barbosa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1066013-62.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Henrique Dada Paiva
Apelante:
JAS Indústria e Comércio S.A.
Apelado:
Sylvio Spregacinere
VOTO No 21.223 (VENCEDOR)
Tendo recebido memorial da apelante e pedido
vista para examinar os autos, escrevo esta manifestação de concordância
com o voto de relatoria, da lavra do Desembargador FORTES BARBOSA.
Efetivamente, para apurar se o valor depositado
nos autos era suficiente para satisfazer integralmente o débito oriundo da
sentença arbitral, devem ser consideradas apenas as contingências
conhecidas até a data final imposta para pagamento da condenação, não
aquelas que surgiram até a data do depósito judicial, tal como pretende o
autor.
Constituindo a sentença arbitral título executivo
judicial (art. 515, VII, do CPC), poderia o autor ter dado início ao
cumprimento de sentença e oferecido em pagamento o valor que entendia
devido, nos termos do art. 526 do CPC.
Preferiu, contudo, ajuizar a presente ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignação em pagamento.
A via escolhida pelo autor, entretanto, da mesma
forma que se daria caso houvesse instaurado o cumprimento de sentença,
não viabiliza discussão que ultrapasse os limites impostos pela sentença
arbitral.
Pode-se dizer que a cognição da ação de
consignação em pagamento é, neste caso, semelhante à da fase de
cumprimento de sentença, em que não há espaço para análise de questões
que não foram apreciadas na fase de conhecimento.
Não é por outro motivo que parte da doutrina
“afirma que a consignação em pagamento é uma execução forçada às
avessas, de forma que algumas exigências formais presentes na demanda
executiva também deverão ser feitas na consignatória” (DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, NCPC Comentado, 8a ed., págs.
742/743).
Deste modo, inviável a consideração de valores
decorrentes de eventos ocorridos após a data final para cumprimento da
sentença arbitral para cômputo da dívida. Contingenciamentos posteriores
poderão ser objetos de nova arbitragem.
Portanto, acompanho o voto de relatoria e, com
isso, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o voto vencedor, que declaro.
CESAR CIAMPOLINI
2o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
10044FFF
15
17
Declarações de
Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
10083F81
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1066013-62.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.